Tribunal: TJES
Processo: 5002356-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002356-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WALDIR BRANDT e outros
AGRAVADO: RENATO MARTINS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Waldir Brandt
e
Rosilene Flávio Ribeiro Brandt

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itarana/ES (Id 2331243, p. 5) que, nos autos da “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada por
Renato Martins
, indeferiu o pedido de anulação de atos processuais, por considerar o juiz ter ocorrido a preclusão da matéria.

Nas razões recursais, sustentam os agravantes (Id 2331149), em síntese, que:
(i)
fazem jus à assistência judiciária gratuita;
(ii)
descabe o fundamento contido na decisão de que teriam sido intimados da adjudicação do bem penhorado desde o dia 19/05/2016, já que ainda não havia adjudicação em tal data;
(iii)
é nula a decisão que julgou extintos os embargos à execução, dada a ausência de intimação pessoal;
(iv)
não se caracterizou o abandono da causa nos embargos à execução;
(v)
é nula a avaliação do bem penhorado, bem como a sua adjudicação; e que
(v)
devem ser antecipados os efeitos da tutela recursal a fim de retirar a eficácia da decisão agravada e, no mérito, reconhecer a nulidade de todos os atos que envolveram a adjudicação do imóvel a eles pertencente.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

No que se refere à
assistência judiciária gratuita
, noticio ter deferido o pedido – formulado nas razões recursais –
exclusivamente para os atos relativos
ao presente recurso
(CPC, art. 98, § 5º), à luz dos documentos constantes do Id 2331153.

Já incursionando no mérito recursal, verifico, da conferência das peças que instruem o recurso, que a execução foi ajuizada pelo agravado
Renato Martins
no dia 03/02/2016 (Id 2331160), com lastro em “Contrato de Confissão de Dívida” (Id 2331163, p. 3/4), pelo qual teriam os agravantes se comprometido ao pagamento de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) ao agravado, em parcela única com vencimento em 12/11/2015, o que, de acordo com o credor, não teria sido cumprido.

Deferido o processamento da lide executória, com a citação de ambos os executados (Id's 2331165, p. 3 e 2331166, p. 1), foi lavrado auto de penhora de imóvel rural a eles pertencente no dia 19/05/2016 (Id 2331166, p. 4).

Após, foram opostos
embargos à execução
opostos pelos ora agravantes (
processo nº 0000450-04.2016.8.08.0027
) e, em que pese não ter sido providenciada a juntada de peças provenientes daqueles autos, localizei informação de que ocorrera sua
extinção
,
sem resolução de mérito
, por sentença proferida no dia 18/12/2020, com o trânsito em julgado em 16/03/2021, dada a ausência de interposição do recurso cabível (
rectius
: apelação).

Diante disso, não vinga a tese recursal de que a intimação dos agravantes naqueles autos estaria eivada de vício, por não terem sido pessoalmente intimados para impulsionarem o processo, sob pena de extinção por abandono, e assim considero por se tratar de argumento que deveria ter sido exposto em sede de apelação, dada a regular intimação do advogado acerca da sentença extintiva.

Prosseguindo na sinopse dos atos processuais praticados, consta dos autos eletrônicos que, após a lavratura do auto de penhora e avaliação, o exequente formulou pedido de
adjudicação
do bem penhorado (Id 2331170, p. 2/3), em face do que os ora agravante se posicionaram contrariamente (Id 2331178).

Em seguida, pronunciou-se o MM. Juiz no sentido de indeferir, naquele momento processual, o pedido de adjudicação e, ato contínuo, determinou a intimação dos executados para que se manifestassem (Id 2331179, p. 3), do que foram intimados os executados por intermédio de seu advogado, inclusive, em duas oportunidades (Id's 2331179, p. 4 e 2331179, p. 7), com o decurso
in albis
do prazo.

Logo após, foi reiterado pelo exequente o pedido de adjudicação do bem penhorado (Id 2331181, p. 2), sendo determinado pelo juiz que o bem fosse reavaliado (Id 2331181, p. 3) e, na sequência, foi proferida novel decisão no sentido de
deferir a adjudicação
do bem penhorado (Id 2331183, p. 4), do que novamente foram intimados os executados, por seu advogado, mais uma vez quedando-se inertes (Id 2331183, p. 5).

Nesse ponto, é oportuno o registro de que a equivocada menção, no bojo da decisão agravada, à intimação dos agravantes em
19/05/2016
, acerca da adjudicação do bem penhorado – quando, na verdade, ocorrera no dia 23/02/2021 – não modifica o cenário fático descortinado nos autos, qual seja, o de que os executados permaneceram inertes quando intimados acerca do deferimento, no dia 18/12/2020, da adjudicação do bem.

Apenas para constar, 19/05/2016 corresponde à data em que foi lavrado o auto de penhora, avaliação e depósito do imóvel penhorado (Id 2331166, p. 4), ainda no estágio inicial do processo, o que evidencia erro material da decisão agravada ao mencionar tal data, em vez de 23/02/2021.

Feito esse parêntese, prossigo na análise: à falta de impugnação por parte dos executados, foi lavrado o competente auto de adjudicação (Id 2331235, p. 1) e, em seguida, expedido mandado de imissão de posse em favor do exequente (Id 2331237, p. 2), sobrevindo manifestação do exequente, em 13/07/2021, em prol do prosseguimento da lide executória em relação ao valor remanescente que, de acordo com seus cálculos, decorreria da diferença entre o valor atualizado da execução (R$ 81.192,12) e o do bem adjudicado (R$ 50.000,00), conforme se infere do Evento 2331238, p. 1).

Só em 02/09/2021 compareceram aos autos os executados a fim de alegar a nulidade de atos processuais praticados, sobretudo nos
embargos à execução
(Id's 2331238 a 2331241) que, como dito alhures, foram extintos por sentença proferida em 18/12/2020, com o trânsito em julgado do processo em 16/03/2021, dada a ausência de interposição do recurso cabível.

Por fim, após a manifestação do exequente (Id 2331242, p. 1/4), o pedido de nulificação de atos processuais foi indeferido pelo juiz (Id 2331243, p. 5), o que resultou na interposição do presente recurso.

Conforme se extrai dessa síntese, salta aos olhos a
preclusão
da matéria invocada pelos agravantes, uma vez que não se insurgiram, por meio de
apelação cível
, contra a sentença que extinguiu seus
embargos à execução
sem resolução de mérito (
proc
esso
nº
0000450-04.2016.8.08.0027
), assim como deixaram de alegar a aventada nulidade de atos processuais
na primeira oportunidade
em que lhes couberam falar nos autos,
sob pena de preclusão
(CPC, art. 278).

Transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça a título de mera ilustração:

“(...) 2. A alegação de nulidade por suposta irregularidade de intimação na origem
deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão
.

3. Agravo interno desprovido”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1882594/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022)

“(...) 4.
A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
, nos termos do art. 278, caput, do CPC/15. Precedentes.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1907772/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 06/12/2021, DJe de 16/12/2021)

É equivocada, com a devida vênia, a narrativa do douto advogado de que a interposição deste recurso é a primeira oportunidade para que os agravantes argúam a nulidade dos atos supostamente maculados, já que foram devidamente intimados, sem exceção, de
todos
os atos praticados na demanda executória e somente em 02/09/2021 resolveram comparecer aos autos para postular sua nulificação.

Ante o exposto,
nego provimento ao
agravo de instr
umento
.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ANULAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS – NULIDADE A SER ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE COUBER À PARTE FALAR NOS AUTOS – ARTIGO 278 DO CPC/2015 – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – PRECEDENTES DO C. STJ – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) A equivocada menção, no bojo da decisão agravada, à intimação dos agravantes em 19/05/2016, acerca da adjudicação do bem penhorado – quando, na verdade, ocorrera no dia 23/02/2021 – não modifica o cenário fático descortinado nos autos, qual seja, o de que os executados permaneceram inertes quando intimados acerca do deferimento, no dia 18/12/2020, da adjudicação do bem.

2)
À falta de impugnação por parte dos executados, foi lavrado o competente auto de adjudicação e, em seguida, expedido mandado de imissão de posse em favor do exequente, sobrevindo manifestação do exequente, em 13/07/2021, em prol do prosseguimento da lide executória em relação ao valor remanescente que, de acordo com seus cálculos, decorreria da diferença entre o valor atualizado da execução (R$ 81.192,12) e o do bem adjudicado (R$ 50.000,00).

3)
Só em 02/09/2021 compareceram aos autos os executados a fim de alegar a nulidade de atos processuais praticados, sobretudo nos embargos à execução, que foram extintos por sentença proferida em 18/12/2020, com o trânsito em julgado do processo em 16/03/2021, dada a ausência de interposição do recurso cabível.

4)

Salta aos olhos a preclusão da matéria invocada pelos agravantes, uma vez que não se insurgiram, por meio de apelação, contra a sentença que extinguiu seus embargos à execução sem resolução de mérito (processo nº 0000450-04.2016.8.08.0027), assim como deixaram de alegar a aventada nulidade de atos processuais na primeira oportunidade em que lhes couberam falar nos autos, sob pena de preclusão (CPC, art. 278).

5)
É equivocada a narrativa de que a interposição deste recurso é a primeira oportunidade para que os agravantes argúam a nulidade dos atos supostamente maculados, já que foram devidamente intimados, sem exceção, de todos os atos praticados na demanda executória e somente no dia 02/09/2021 resolveram comparecer aos autos para postular sua nulificação.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.